Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-32.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de não fazer c.c. repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Desconto indevido de prestações de seguro na conta bancária do autor. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Ausência de contratação do seguro que se tornou incontroversa, porquanto não impugnada pela ré no recurso que interpôs. Danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de não fazer c.c. repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Desconto indevido de prestações de seguro na conta bancária do autor. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Ausência de contratação do seguro que se tornou incontroversa, porquanto não impugnada pela ré no recurso que interpôs. Danos morais. Caracterização. Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Dever da apelada de pagar a indenização pretendida. Valor da indenização. Quantia fixada na sentença em R$5.000,00 que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Repetição em dobro do indébito. Art. 42 do CDC. Cabimento. Seguradora que juntou aos autos proposta da contratação do seguro com assinatura relativamente à qual o autor arguiu falsidade. Perícia grafotécnica inviabilizada porque a ré deixou de exibir à perita a via original do documento. Conduta ilícita que nem de longe se afigura com engano justificável. Sentença reformada nessa parte. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.